Tribunal: TJES
Processo: 5005093-12.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005093-12.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ PEREIRA DE OLIVEIRA
INTERESSADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1091378
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JUAREZ PEREIRA DE OLIVEIRA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser majorado, pois o Juízo
a quo
arbitrou valor irrisório em face da situação vivenciada pelo recorrente.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente demanda cinge-se em apurar se o valor fixado a título de danos morais deverá ser majorado, conforme requerido pelo recorrente.

Destaca-se que o recorrente adquiriu um REFRIGERADOR DUP 362L ELECTROLUX em 19/02/2018, pelo valor de R$1.354,00 (mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), tendo contratado também uma garantia estendida (ID
1091327
), com o limite máximo de indenização fixado no valor de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais).

Ocorre que o produto passou a apresentar problemas em meados de dezembro de 2019, momento em que o recorrente acionou a recorrida, na tentativa de resolver os problemas identificados.

Destarte, o técnico da recorrida identificou um vício no produto e ainda que tenha comparecido na residência do recorrente, não promoveu o reparo e, tampouco, retornou para concretizar os serviços, conforme havia sido acordado.

Em seu turno, a recorrida informa que, em momento algum, deixou de prestar assistência, tendo, inclusive, gerado um código de troca no valor de R$1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais), em favor do recorrente.

Insta destacar que a disponibilização de código de troca confirma o vício no produto. Assim, como a parte recorrida não comprovou que o recorrente utilizou o código de troca, tenho que acertou o D. Juízo em determinar que a recorrida restitua o valor de R$1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais).

Em relação aos danos morais, sabe-se que eles pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[1]
e art. 927
[2]
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrida deverá indenizar o recorrente pelos danos suportados, conforme dispõe o art. 18 do CDC
[3]
.

Assim, ante a situação de desamparo enfrentada, os danos suportados pelo recorrente extrapolam a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual, verifico que o valor fixado pelo Juízo
a quo
deverá ser majorado para R$4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, a fim de majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

O valor fixado a título de danos morais deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[3]
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DUP 362L ELECTROLUX. GARANTIA ESTENDIDA CONTRATADA. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRIDA NO VALOR DE R$1.599,00 (MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$1.000,00 (MIL REAIS) DE DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. ESSENCIALIDADE DO BEM. MAJORAR DANOS MORAIS PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.